Tribunal: TJES
Processo: 0001407-35.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001407-35.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINEIA RENZELMAN MATIAS

APELADO: SEBASTIAO CLAUDIO DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PROCURADORA. DISCUSSÃO SOBRE REPARTIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dulcineia Renzelman Krause contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por Sebastião Cláudio da Silva, em que se pleiteava reparação por danos materiais e morais relacionados à venda de imóvel por intermédio da requerida, mediante procuração. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 e rejeitou a reconvenção por danos morais e materiais. No recurso, a apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal necessária à elucidação dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se houve cerceamento do direito de defesa da apelante, diante do indeferimento tácito da prova testemunhal previamente requerida e deferida, essencial à apuração das circunstâncias da venda do imóvel e da destinação dos valores envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não pode julgar antecipadamente a lide após ter deferido a produção de prova relevante, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A controvérsia sobre a venda do imóvel, incluindo alegações de apropriação indevida de valores, pagamento de dívidas comuns e compensações trabalhistas, demanda esclarecimentos que ultrapassam a prova documental, exigindo a oitiva das testemunhas arroladas.

A ausência de intimação judicial de testemunhas, quando incumbida à parte, não exime o juízo de deliberar expressamente sobre pedidos supervenientes de produção probatória, especialmente quando esta se mostra essencial para evitar decisões conflitantes com outras demandas conexas.

A jurisprudência do STJ reconhece nulidade em hipóteses de julgamento antecipado da lide após deferimento de prova não produzida, sendo obrigatória a reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que julga antecipadamente a lide, após deferir a produção de provas essenciais e sem deliberar sobre pedidos supervenientes de instrução, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada.

Nas ações que envolvem controvérsia complexa sobre negócios jurídicos, a efetiva produção de prova testemunhal é indispensável para o adequado esclarecimento dos fatos e para evitar decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 370, 455. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 714.228/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2012, DJe 09.03.2012; STJ, REsp nº 997.046/AL, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, j. 20.05.2008, DJe 05.11.2008; STJ, REsp nº 1.668.060/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
DULCINEIA RENZELMAN KRAUSE
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 226/228, integralizada à fl. 234) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
SEBASTIÃO CLÁUDIO DA SILVA
em desfavor da
Recorrente
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, impõe-se:
i)
julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na Inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente desde 04/03/2015, com juros de mora contados da citação;
ii)
DECLARAR improcedente a pretensão deduzida em Reconvenção. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários, que, para ambas as pretensões (ação e reconvenção), fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação acima, com eficácia suspensa em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente, em síntese, requer a anulação da Sentença, por cerceamento do direito de defesa, na medida em que não fora devidamente oportunizada a produção de prova testemunhal vindicada na Contestação e sem sede de Audiência, tendo o Magistrado prolatado Sentença de inopino, quando ainda não exaurida a instrução processual.

Contrarrazões apresentadas às fls. 249/253, pelo desprovimento recursal.

No intuito de examinar a matéria recursal, cabe rememorar que o Recorrido
Sr. SEBASTIÃO CLÁUDIO DA SILVA, ao que se observa da
Petição Inicial, busca a reparação de danos materiais e morais
pelo fato de que a Requerida DULCINEIA RENZELMAN KRAUSE, munida de Procuração outorgada por ele e sua esposa, teria vendido imóvel de sua propriedade, porém, não teria lhe repassado os valores combinados quando da venda do imóvel litigioso, cuja propriedade teria sido transmitida ao Sr. ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS.

No contexto da Exordial, o Autor,
SEBASTIÃO CLAUDIO DA SILVA
, alega que contratou a Ré, DULCINEIA RENZELMAN KRAUSE, em 2012, para exercer a função de faxineira em seu sítio. Afirma, ainda, que após retornar aos Estados Unidos da América, em dezembro de 2013, continuou a enviar dinheiro à Ré para que ela cuidasse da propriedade, sendo que, no início de 2014, teria autorizado a venda do imóvel litigioso, salientando que a respectiva Procuração só foi formalizada em 30 de dezembro de 2015.

No entanto, aponta que teria descoberto que o sítio fora vendido em 23 de maio de 2014, por um valor do qual recebeu apenas uma parte. Nesse sentido, detalha que a venda teria incluído um sinal de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), sendo que R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram usados para quitar um empréstimo em seu nome, R$ 12.000,00 (doze mil reais) foram pagos com um veículo (Volkswagen Gol), R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foram depositados na conta da Ré e R$ 2.000,00 (dois mil reais) entregues a ela em espécie.

Alega, ainda, que a Ré teria se apropriado de móveis e objetos do sítio, vendido um veículo Fiat Uno de propriedade do Autor, e utilizado o valor para comprar um outro automóvel GM Celta para si, além de ter recebido mais R$ 13.000,00 (treze mil reais) no ato da assinatura do contrato.

Ao final, o Autor pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), a devolução dos objetos retirados do sítio, a apresentação dos comprovantes de depósitos que ele havia feito e uma indenização por danos morais.

Em contrapartida, a Requerida/Recorrente,
DULCINEIA RENZELMAN KRAUSE
, em sede de
Contestação
, sustentou que atuava como caseira do sítio e que, a pedido do Autor, realizou a venda do imóvel ao Sr. ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS. Confirma ter recebido três depósitos em sua conta, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mas alega que repassou integralmente essa quantia ao Autor. Afirma, ainda, que o restante do valor da venda foi negociado e pago diretamente entre o Autor e o comprador do sítio.

A Ré argumenta também que, com o valor da venda, o Autor deveria pagar a ela verbas trabalhistas e uma comissão de corretagem pela intermediação do negócio.

Por outro lado, em sede de
Reconvenção
, a Reconvinte, ora Recorrente, pleiteia a condenação do Autor/Reconvindo, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Aduz que sofreu dano moral quando o Autor divulgou uma reportagem sobre a prisão de um suposto estelionatário, afirmando que ele seria companheiro dela.

Sustenta, outrossim, que também sofreu abalo moral devido ao pedido feito pelo Autor ao Ministério Público Estadual para que ela prestasse contas dos gastos do sítio, alegando, ainda, que em razão desse procedimento, teve de contratar serviços advocatícios, buscando o ressarcimento dos valores despendidos.

Com efeito, após a realização de Audiência de Conciliação, a qual restou infrutífera, foram os autos conclusos ao Gabinete do Juiz de Primeiro Grau, oportunidade em que assim se pronunciou,
in verbis
:

“
1 –
Foi já tentada a Conciliação, sem êxito. Não há QUESTÕES PROCESSUAIS a serem analisadas.

2 –
Quanto aos PONTOS CONTROVERTIDOS
,
de início, cabe destacar que
(i)
o requerimento contido no item (f), Petição Inicial, não guarda pertinência com o que aqui se discute, e, mais ainda, caberia ao
depositante
demonstrar os depósitos que porventura tenha feito, e não o contrário;
(ii)
os objetos elencados no rol mencionado no item (b), parte final, Petição Inicial, já foram entregues, conforme item (c), Termo de Audiência de f. 181.

3 –
Então, tem-se que
,
das truncadas e por vezes confusas redações – tanto da Inicial, quando da Contestação e da Reconvenção – é possível extrair que reside a controvérsia em
(i)
débito de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) de
DULCINÉIA
com
SeBASTIÃO
, referente a venda de um sítio, pelo valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais);
(ii)
existência e quantificação de danos morais, por supostas ofensas causadas por
DULCINÉIA
à
SeBASTIÃO;
(ii)
débito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de
SeBASTIÃO
com
DULCINÉIA
, referente à comissão de corretagem;
(iii)
danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referentes à honorários advocatícios despendidos por
DULCINÉIA
;
(iv)
existência e quantificação de danos morais, por supostas ofensas causadas por
SeBASTIÃO
à
DULCINÉIA
.

4 –
Cabe dizer,
in passant
, que o imóvel mencionado no item (3.i) foi objeto de indisponibilidade nos autos 0002260-44.2016.8.08.0017, que ensejaram Embargos de Terceiro (0002572-83.2017.8.08.0017), onde foi proferida Decisão, atacada por Agravo, no qual (Agravo) há decisão descrevendo, ainda que parcialmente, o imbróglio que é a situação fática subjacente .

5 –
Tornando ao que aqui importa, cabe esclarecer, para fins de ônus probatório que
(i)
caberá à
DULCINÉIA
comprovar
(i.a)
que pagou o valor pela venda do sítio, posto que a existência do negócio não é negada;
(i.b)
existência de trato que obrigue o pagamento de comissão de corretagem, bem justificar o valor apontado;
(i.c)
gastos com honorários advocatícios, ficando porém ressalvado que sua admissão, como dano material, é questão de direito;
(ii)
caberá à cada parte, respectivamente, demonstrar a existência de dano moral que alega ter sofrido.

6 –
Quanto à
PRODUÇÃO DE PROVAS
, impõe-se admitir a prova documental (já juntada), e a prova oral, para tanto, desde já, designando-se Audiência de Instrução para o dia
31/03/2020 às 15h40
, devendo as testemunhas ser informadas/intimadas na forma do art. 455, CPC.

7 –
Intimar. Diligenciar.”

Nota-se, por oportuno e relevante, que já na fase inicial deste processo, o Juízo de origem noticia a existência de
Embargos de Terceiro
(Processo nº 0002572-83.2017.8.08.0017), inclusive com interposição de
Agravo de Instrumento
, no contexto do qual
“há decisão descrevendo, ainda que parcialmente, o imbróglio que é a situação fática subjacente”
.

Registro, nesse particular, que os referidos Embargos de Terceiro foram promovidos pelo então comprador do imóvel litigioso, Sr.
ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS
, em razão de Decisão liminar prolatada nos autos da “AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE” (Processo nº 0002260-44.2016.8.08.0017), promovida pelo Sr. GERSON ROBERTO EWALD em face de SEBASTIÃO CLÁUDIO DA SILVA, que em análise de pedido liminar, determinou a indisponibilidade do bem imóvel.

Na oportunidade, o Embargante ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS requereu o desfazimento da indisponibilidade do imóvel registrado sob o nº 10.238, Livro 2-AA.B, página 044 no Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Domingos Martins, sob a alegação de ser o possuidor do referido bem desde 23.05.2014, ao adquirir a propriedade do imóvel mediante
“Contrato e Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”
, onde constam como vendedores SEBASTIÃO CLÁUDIO DA SILVA e a sua esposa ELIZETE OLIVEIRO ROELA SILVA, representados por sua bastante procuradora, DULCINEIA RENZELMAN KRAUSE.

No que pertine a
o histórico processual da demanda
sub examem
, observa-se que após a
fixação dos pontos controvertidos, bem como, distribuição do ônus probatório e
deferimento da produção das provas documentais e orais
, o Autor apresentou Resposta à Reconvenção, tendo sido, na sequência, designada Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 30/10/2020.

Nesta oportunidade, compareceram ao ato processual
“a procuradora do Autor, Dra. Simone Bonatto Castello, acompanhada de seu advogado, bem como a requerida, acompanhada de sua advogada”
. Consoante se observa da respectiva assentada, o Autor desistiu da oitiva de uma testemunha (suposto comprador do imóvel - Sr. ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS), enquanto outra testemunha arrolada não compareceu. Por sua vez,
a Advogada da Ré
, então, apresentou novas provas, incluindo fotos, comprovantes de pagamento de dívidas do autor, cheques e contratos de empréstimo, com o objetivo de demonstrar a existência de uma união estável entre as Partes e justificar que os valores da venda do imóvel foram utilizados para quitar débitos comuns, com a autorização do Autor. Além disso,
solicitou a oitiva de novas testemunhas e do próprio Autor
para corroborar suas alegações. Ato contínuo, o
Magistrado de Primeiro Grau se limitou a conceder prazo de 15 (quinze) dias para o Autor se manifestar sobre os novos documentos e pedidos apresentados pela defesa,
sem deliberar, no entanto, sobre a pretensão de oitiva das testemunhas arroladas pela Requerida
.

Em seguida, o Autor apresentou Petição nos autos, sendo o processo remetido novamente ao Gabinete do Juiz de Primeiro Grau, com a
ulterior prolação da Sentença
ora recorrida, a qual, de plano,
afastou a necessidade de prosseguimento da instrução processual
nos seguintes termos,
in verbis
:

“De início, tem-se que, conforme Decisão de fls. 186/187, que a intimação/informação das testemunhas deveria ser feita na forma do art. 455, CPC, de maneira que caberia ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Tal intimação deveria ter sido realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado a juntada aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, de cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. E isso não se vê no presente caso. Impõe-se, pois, o julgamento da causa com as provas até aqui produzidas.”

Estabelecido o panorama processual, passo à
análise do mérito recursal
, o qual está circunscrito à pretensão de
nulidade da Sentença
, por
cerceamento do direito de defesa
.

Neste contexto, a Recorrente defende que não fora oportunizada a produção de provas essenciais ao deslinde do processo, notadamente a prova testemunhal, a qual tinha por destinação corroborar os fatos alegados em Contestação e, em sede de Audiência, explicitar sobre os valores objeto de discussão na presente demanda.

A propósito da matéria em comento, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que há cerceamento de defesa quando o Juiz, após deferir a produção de determinada prova, julga a demanda sem que essa prova seja efetivamente produzida, especialmente se a Sentença é desfavorável à parte que a requereu. Nesses casos, o
julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Deferida a produção de prova, não pode o magistrado, em ato contínuo e surpreendente, julgar antecipadamente a lide.

2.
Embora seja incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 131 e 330), deve possibilitar aos litigantes a produção de provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa (CPC, arts. 331 e 333).

3.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 714.228/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 9/3/2012)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. PROVA.

Deferida a produção de prova, o juiz não pode, à míngua de recurso, sobrepor a essa decisão o julgamento antecipado da lide. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 997.046/AL, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 5/11/2008)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRÉVIO DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O julgamento antecipado da lide, a despeito da prévia autorização de realização de prova pericial, inclusive com a apresentação de quesitos e dos respectivos assistentes técnicos, implica inegável cerceamento de defesa. Precedentes: REsp 714.228/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/3/2012; REsp 1150714/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 25/2/2011; REsp 436.027/MG, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 30/9/2010; REsp 997.046/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 5/11/2008.

2.
Conforme exposto pelo Ministério Público Federal, "o Ministério Público Estadual buscava, através da realização de perícia, individualizar as áreas afetadas e divisar se constituem área de preservação permanente e/ou reserva legal, uma vez apurados indícios de ação violadora do meio ambiente (...). Revela-se contraditória e constitui afronta aos princípios do processo civil, portanto, a decisão judicial prolatada nos presentes autos, eis que, após deferir pedido de prova pericial formulado pelo autor, a fim de comprovar o alegado, extinguiu a ação sem resolução de mérito, mediante julgamento antecipado da lide, sob tese de que não houve comprovação e individualização da área degradada".

3.
A jurisprudência do STJ afirma que, ainda que se entenda que é possível à administração pública autorizar a queima da palha da cana de açúcar em atividades agrícolas industriais, a permissão deve ser específica, precedida de estudo de impacto ambiental e licenciamento, com a implementação de medidas que viabilizem amenizar os danos e recuperar o ambiente.

4.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.668.060/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

Na hipótese, tenho que o trilhar processual narrado não deixa dúvidas quanto à existência do cerceamento do direito de defesa, na medida em que
a controvérsia estabelecida
na espécie gravita substancialmente em torno dos desdobramentos da relação jurídica havida entre as Partes, e ulterior Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel, cujo deslinde
não dispensaria a produção de prova testemunhal
, sobretudo para comprovar as reais circunstâncias em que firmada a aludida transmissão de propriedade do imóvel litigioso e os valores objeto da transação.

Reforço, neste particular, que o próprio Magistrado Sentenciante, a despeito de, ainda na fase inicial deste processo, haver ressaltado para a existência de discussão sobre a propriedade do imóvel, nos autos dos Embargos de Terceiro, por ocasião da prolação do
Decisum
recorrido, não teceu qualquer comentário a respeito do que deliberado na referida demanda.

Importa destacar, por oportuno, que
em contraposição ao entendimento firmado na Sentença recorrida
,
a
Egrégia Segunda Câmara Cível
, em
Voto da Relatoria do Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
concluiu
pela invalidade do Contrato de Promessa de Compra e Venda que constitui sustentáculo jurídico à pretensão exordial dos presentes auto
s
, ao

manter o registro de indisponibilidade do imóvel, partindo da premissa de que o Embargante
ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS não ostentava a qualidade de proprietário ou mesmo de possuidor do imóvel
, cujo
Acórdão
restou assim ementado:

“
EMENTA:
CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO IMÓVEL OBJETO DE INDISPONIBILIDADE NA AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A observação da cronologia dos atos que envolveram a transmissão do bem imóvel não permitem verificar a probabilidade do direito do agravante, mormente quanto ao contrato de compra e venda datado de 2014, que só teve a firma das assinaturas reconhecida em 2016, em data posterior ao ajuizamento da ação pelo agravado, o que ilide a veracidade da data aposta. Além disso, o recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova do pagamento do preço ajustado, sejam os R$ 60.000,00 (sessenta mil) que afirma ter adimplido, seja dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) que constaram na Escritura Pública de Compra e Venda.
2.
O contrato de compra e venda não guarda relação com a escritura de compra e venda ante a clara divergência do valor e da forma de pagamento.
3.
O próprio agravante teve procuração outorgada pelo requerido da ação de tutela cautelar em caráter antecedente e, do que ressai das narrativas, o recorrente tinha ciência dos débitos que esse último possui com o agravado. Por fim, para além do simples contrato de compra e venda e da Escritura Pública lavrada após a decisão que determinou a indisponibilidade do bem, o agravante não colaciona aos autos nenhuma prova do exercício de sua posse sobre o terreno.
4.
Os elementos dos autos são escassos para se afirmar a posse do recorrente sobre o bem e, ainda que se considerasse o mesmo como legítimo possuidor, a indisponibilidade de bens não o privaria definitivamente de seu domínio, pois tem o condão apenas de impedir que o proprietário se desfaça de seu patrimônio. Nesse sentido, não há nem mesmo que se falar em risco de dano decorrente da decretação de indisponibilidade do bem. Precedente TJMG.
5.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 017199000229, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020)

Cumpre registrar, ainda, que o Magistrado de Primeiro Grau, ao Sentenciar o processo de Embargos de Terceiro, confirmou o entendimento externado no julgamento do Agravo de Instrumento, para
“
declarar improcedente os Embargos de Terceiro, sendo ineficaz o negócio jurídico em relação à dívida existente nos autos em apenso (0002260-44.2016.8.08.0017)”
, cuja situação apenas robustece a compreensão pela
necessidade de melhor instruir os presentes autos, com a realização da vindicada prova testemunhal, inclusive, para evitar a
prolação de decisões conflitantes no tocante à higidez do Contrato de Promessa de Compra e Venda que permeia e confere respaldo fático às relações jurídicas discutidas nos autos
.

Diante do delineado cenário, conclui-se que os pedidos formulados na inicial e na demanda reconvencional, à luz do atual cenário probatório da causa, não poderiam ter sido julgados sem que encerrada a regular instrução probatória, nos moldes postulados pela Recorrente.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para fins de dilação probatória, por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.